Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. PARTO NORMAL PREMATURO. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC).
4. Havendo relatório médico obstétrico que ateste a necessidade de realização de parto prematuro de urgência, diante do risco de vida para a gestante e/ou para o nascituro, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional.
5. Na hipótese, a recusa indevida do plano de saúde em autorizar e custear a internação da autora, que se encontrava com perda líquida e dores do tipo contração, revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, no referido momento de angústia e urgência, permitiu que a beneficiária se encontrasse em completo desamparo, tendo que, em tão tortuoso momento, procurar acionar o Poder Judiciário a fim de ver seu direito garantido, ante o quadro de que lhe acometia.
6. Em atenção aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, tem-se que o quantum de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, revela-se adequado, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
7. Apelação conhecida e não provida.